Tribunal: CARF
Processo: 18471.002368/2008-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-11

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.002368/2008-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.960 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
RODOLFO PINHEIRO DE MORAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
IRPF. CARNÊ-LEÃO. MULTA ISOLADA. SÚMULA CARF N° 147.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351, de 2007, convertida na Lei
no 11.488, de 2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996,
passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese
de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade
simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual
(75%).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, exclusivamente quanto à alegação sobre a multa isolada,
para, na parte conhecida, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 313/323) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 259/265) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração (e-fls. 244/254), no
valor total de R$ 292.797,94, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF),
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.002368/2008-97
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.960 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002368/2008-97

ano(s)-calendário 2003, por omissão de rendimentos recebidos de pessoa física sujeitos ao carnê-
leão, dedução indevida de despesa de livro caixa e multa isolada de carnê-leão. O lançamento foi
cientificado em 16/09/2008 (e-fls. 256). O Relatório Fiscal consta das e-fls. 237/243.
Na impugnação (e-fls. 259/265), em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade.
(b) Impugnação parcial. Pagamento das infrações 001 e 002.
(c) Multa Isolada - infração 003.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 291/297):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
LANÇAMENTO REQUISITOS LEGAIS. VALIDADE. Uma vez corretamente
formalizado o Auto de Infração, com a indicação da natureza das infrações, das
circunstâncias materiais que lhes deram origem, da base legal, dos valores apurados e
respectivos períodos, não há que se falar em nulidade. (art. 10 do Decreto 70.235/72,
art. 142 do CTN).
MULTA ISOLADA (CARA-LEÃO) E MULTA DE OFÍCIO. SIMULTANEIDADE. A
multa isolada, devida em decorrência de descumprimento do dever de recolhimento
mensal de Imposto de Renda Pessoa Física a titulo de carnê-leão não se confunde com a
multa de oficio, proporcional e passível de redução, aplicada sobre o valor do Imposto
apurado após constatação de Declaração de Ajuste Anual inexata.
MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEDUÇÕES
INDEVIDAS DE DESPESAS DE LIVRO-CAIXA
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não impugnada
(Decreto n2 70.235, de 1972, art. 17).
O Acórdão foi cientificado em 08/11/2013 (e-fls. 298/307) e o recurso voluntário
(e-fls. 313/323) interposto em 28/11/2013 (e-fls. 313), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimado em 08/11/2013, apresenta recurso no prazo legal.
(b) Pagamento. O julgador de primeira instância ignorou o recolhimento de R$
217.579,69 efetuado em 13/10/2008, ou seja, da parcela não impugnada do
auto de infração, infrações 001 e 002. Logo, não há que se falar em cobrança
imediata com lastro no art. 17 do Decreto n° 70.235, de 1972, devendo ser
extirpada do crédito a parcela não impugnada.
(c) Multa isolada. Em face da jurisprudência, deve ser cancelada a multa isolada
sobre a falta de recolhimento de carnê-leão por haver “bis in multa”, há tendo
sido aplicada a multa de ofício de 75%, sob pena de ofensa aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, bem com de enriquecimento sem causa
da União.
É o relatório.

Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.960 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002368/2008-97

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 08/11/2013 (e-fls. 298/307), o recurso
interposto em 28/11/2013 (e-fls. 313) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
O recorrente postula a reforma do Acórdão de Impugnação pelo não
reconhecimento da quitação do débito não impugnando.
Contudo, invocando o art. 17 do Decreto n° 70.235, de 1972, o Acórdão de
Impugnação reconheceu tratar-se de impugnação parcial e o cabimento de o recolhimento
efetuado pelo contribuinte ser considerado, desde que devidamente comprovado (e-fls. 294).
O Extrato do Processo constante das e-fls. 310/311, revela que parte do
lançamento foi dado como extinto por pagamento, restando em aberto, mas não exigível em
razão de prazo para recurso, apenas a receita código 6352 (Pagamento da Multa Exigida
Isoladamente).
Assim, o recolhimento no importe de R$ 217.579,69 efetuado em 13/10/2008 foi
integralmente utilizado para amortizar o principal de R$ 108.697,46 (2904), a multa de R$
40.761,54 (3018) e os juros de 68.120,69 (3114) (Extrato do Processo, e-fls. 311).
Logo, a alegação em questão não merece ser conhecida por falta de interesse
jurídico, a significar o conhecimento parcial do recurso voluntário, ou seja, o conhecimento
apenas no que ataca a multa isolada por falta de recolhimento de carnê-leão (Infração 003).
Multa isolada. Conforme a Declaração de Ajuste Anual (e-fls. 04), houve
declaração de rendimentos recebidos de pessoa física no ano-calendário de 2003.
Nos termos do item 3 do Relatório Fiscal, a multa isolada corresponde à falta de
recolhimento mensal obrigatório – Carnê-Leão devido a partir das diferenças apuradas no
Quadro Comparativo do item 1 do Relatório Fiscal (e-fls. 241).
O quadro comparativo em questão é assim introduzido no item 1 do Relatório
Fiscal (e-fls. 238):
Em 04/03/2008 foi emitido Termo de Intimação 04 (fls. 145) intimando o contribuinte a
justificar as diferenças identificadas entre o total de emolumentos efetivamente
recebidos pelo contribuinte conforme apurado do Livro Adicional -Totalização e os
valores por ele declarados pelo contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual
Exercício 2004, conforme planilha enviada em anexo ao referido Termo de Intimação
04(fls. 146) e reproduzida abaixo.
Quadro Comparativo
Mês
A (Livro Adicional)
B (Valor DIRPF)
Diferença (A-B)
Portanto, a base de cálculo da multa isolada – infração 003 (e-fls. 246) decorre
dos valores advindos da infração 001 do Auto de Infração ano-calendário 2003 (e-fls. 251/252).
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.960 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002368/2008-97

Somente com a edição da Medida Provisória no 351, de 2007, convertida na Lei no
11.488, de 2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, passou a existir a
previsão específica de incidência cumulativa da multa isolada pela falta de recolhimento do
carnê leão com a multa de ofício pelo lançamento do imposto devido quando do ajuste anual,
tendo esse entendimento se cristalizado na Súmula CARF n° 147:
Súmula CARF no 147
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Acórdãos Precedentes:
2401-005.139, 2202-004.088, 2301-005.113, 2201-002.719 e 9202-004.365.
Logo, cabível o cancelamento da multa isolada (Infração 003), uma vez incidente
sobre a mesma base de cálculo da multa de ofício de 75%, ou seja, sobre a mesma base de
cálculo da Infração 001.
Isso posto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do recurso voluntário,
exclusivamente quanto à alegação sobre a multa isolada (Infração 003), e, na parte conhecida,
DAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital